Tribunal: TJSP
Processo: 1002167-39.2022.8.26.0248
Classe: Remessa Necessária Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Remessa necessária – Mandado de Segurança – Discussão envolvendo o impedimento de emissão de notas fiscais de ISSQN dedução, sem limites, conforme entendimento já pacificado pelo STF e STJ – Município de Indaiatuba – Sentença concedendo a ordem "(...) Assim, deve ser facultado à impetrante a dedução dos valores dos materiais da base de cálculo de ISS junto ao sistema eletrônico, tal como

Ementa:
Remessa necessária – Mandado de Segurança – Discussão envolvendo o impedimento de emissão de notas fiscais de ISSQN dedução, sem limites, conforme entendimento já pacificado pelo STF e STJ – Município de Indaiatuba – Sentença concedendo a ordem "(...) Assim, deve ser facultado à impetrante a dedução dos valores dos materiais da base de cálculo de ISS junto ao sistema eletrônico, tal como deduzido na petição inicial, sem prejuízo da remessa dos meios probatórios para tal dedução segundo o especificado na legislação municipal" – Cabimento – Impetrante que foi impedido de efetuar a dedução dos materiais utilizados na prestação de serviço de concretagem da base de cálculo do ISS em seu sistema eletrônico de emissão de notas fiscais pela Prefeitura de Indaiatuba – Autor que teve reconhecido o seu direito de deduzir dos valores dos materiais da base de cálculo do ISS devido para a obra, quando da emissão de nota fiscal de simples remessa de seu estabelecimento, no caso de serviço de concretagem, discriminando os valores dos materiais utilizados em nota fiscal de prestação de serviços com correlação com a documentação fiscal da respectiva obra, correta a concessão da ordem –– Remessa necessária não provida.